Tribunal: TJDFT
Processo: 0047970-36.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-12-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0047970-36.2014.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO BALDUINO DE SOUZA RECORRIDO: RESTAURANTE LAURA LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AÇÃO DE EXECUÇÃO DE DÍVIDA LOCATÍCIA. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS DO EXECUTADO. SUSPENSÃO DO CURSO PROCESSUAL PELO PRAZO DE UM ANO. INÍCIO AUTOMÁTICO DA PRESCRIÇÃO APÓS O PERÍODO DE SUSPENSÃO. PRAZO DE TRÊS ANOS. ARTIGO 3o DA LEI N. 14.010/2020: PERÍODO RESTRITO DE SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL (NÃO CONCRETAMENTE OBSERVADO) QUE ATUALMENTE MAIS CONSTITUI IMPEDITIVO À CONSUMAÇÃO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. I. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende pela prescindibilidade da intimação pessoal da parte para o pronunciamento da prescrição, bastando a prévia oportunidade para manifestação sobre a (in)ocorrência da prescrição no curso do processo, na forma prevista pelo art. 921, § 5o do Código de Processo Civil. Rejeitada a preliminar de nulidade processual, sob o fundamento de necessidade de intimação pessoal. II. Conforme Incidente de Assunção de Competência n.1 do Superior Tribunal de Justiça, para as ações de execução ajuizadas na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o termo inicial do prazo prescricional conta-se a partir do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, conforme interpretação analógica do art. 40, § 2o da Lei 6.830/1980. III. Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial. IV. O prazo prescricional da pretensão executória lastreada em dívida locatícia é de três anos, conforme estabelecido Código Civil, artigo 206, § 3o, I, de tal sorte que a prescrição intercorrente também observa o mesmo prazo. V. Ultimado o período anual de suspensão do prazo prescricional (em 04 de fevereiro de 2021), inicia-se automaticamente o prazo de prescrição de três anos, de forma que a consumação da prescrição intercorrente da pretensão executória se daria em 04 de fevereiro de 2024. VI. No entanto, conforme previsão do art. 3o da Lei 14.010/2020, os prazos prescricionais foram suspensos por um período de quatro meses e vinte dias (a partir da entrada em vigor da referida lei até 30 de outubro de 2020), de sorte que a prescrição intercorrente da pretensão executória estaria consumada somente em 24 de junho de 2024. VII. A sentença impugnada fora proferida antes do transcurso do prazo de prescrição intercorrente. Entretanto, como a interposição de recurso não suspende nem interrompe o prazo prescricional, resulta inalterado o status quo processual (prescrição intercorrente atualmente consumada). VIII. Apelação desprovida. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4 o, do CPC, ao argumento de que não há prescrição quando o exequente esteve diligente, cumprindo todos os prazos fixados na lei processual e pelo Juiz. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgado da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Requer que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Não há que falar em violação ao art. 1022 Código de Processo Civil/15 quando a matéria em exame foi devidamente enfrentada pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada ainda que em sentido diverso à pretensão da agravante” (AgInt no AREsp 1.997.298/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, DJe 18/8/2022). A corroborar: AgInt no AREsp n. 1.859.274/RS, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 7/5/2024. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 921, inciso III, §§ 1o e 4o, do CPC, bem como ao invocado dissídio interpretativo, pois deixou o recorrente de combater um dos fundamentos expostos no aresto resistido: “o termo inicial do prazo prescricional conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano, em razão da aplicação analógica do art. 40, §2o da Lei 6.830/1980 (...). Transcorrido o período anual de suspensão do curso do processo e da prescrição, e inalterado o quadro processual (não localizado bens penhoráveis do devedor), o prazo prescricional (intercorrente) retoma o curso, o que ocorre independentemente de manifestação judicial” (ID 62601983). Portanto, “A subsistência de fundamento inatacado, apto a manter a conclusão do acórdão impugnado, impõe o desprovimento do apelo. Incidência da Súmula 283 do STF” (AgInt no AREsp n. 2.604.539/MS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 30/9/2024, DJe de 3/10/2024). Demais disso, restou assentado no aresto resistido: “No caso concreto, desde a citação do executado em 20 de dezembro de 2015 (id 60865855 – p. 03) foram realizadas inúmeras diligências em busca de bens penhoráveis, nenhuma delas frutífera. Em 04 de fevereiro de 2020 foi determinada a suspensão do processo por um ano pela inexistência de bens penhoráveis (id 60866005) (...). não houve demora por parte do Poder Judiciário à realização de diligências (diversas foram efetuadas), o executado foi citado dentro do prazo regulamentar e a prescrição intercorrente se deu preponderantemente em razão da inexistência de bens penhoráveis do executado” (ID 62601983). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.308.131/GO, relator Ministro Marco Buzzi, DJe de 29/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados Eduardo Lycurgo Leite, OAB/DF 12.307 e Rafael Lycurgo Leite, OAB/DF 16.372. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027